Tribunal: TJSP
Processo: 1002834-66.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora, postulando a devolução do valor indevidamente cobrado em dobro, condenação da ré em danos morais e majoração

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora, postulando a devolução do valor indevidamente cobrado em dobro, condenação da ré em danos morais e majoração dos honorários advocatícios – Repetição do indébito de forma simples - Ausente má-fé do banco réu, descabe aplicação de tal penalidade - Dano moral não configurado - Honorários advocatícios mantidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002834-66.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante MARIA
ROSA CAPORICE ANTONIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
2
Apelação no: 1002834-66.2019.8.26.0236
Apelante: MARIA ROSA CAPORICE ANTONIO.
Apelado: BANCO AGIBANK S/A.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR.
Comarca: Ibitinga - 1a Vara Cível.
VOTO No 15810
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS”
CONTRATOS BANCÁRIOS

Empréstimo pessoal Alegação de onerosidade excessiva
com cobrança de juros remuneratórios abusivos Sentença
de parcial procedência
Insurgência recursal da autora,
postulando a devolução do valor indevidamente cobrado em
dobro, condenação da ré em danos morais e majoração dos
honorários advocatícios Repetição do indébito de forma
simples - Ausente má-fé do banco réu, descabe aplicação de
tal penalidade - Dano moral não configurado - Honorários
advocatícios mantidos
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 181/186, cujo relatório adoto, na “Ação Declaratória
c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada
por MARIA ROSA CAPORICE ANTONIO em face da BANCO AGIPLAN
S/A, julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para afastar a
taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano, para limitá-la à média de
mercado para operações bancárias de mesma natureza, procedendo-
se a revisão dos cálculos, de modo a apurar-se eventual crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
3
favor da autora ou em favor do réu. Na hipótese de crédito em favor
da autora, o réu deverá restituir os valores recebidos a maior, da
forma simples, com correção monetária e juros de 1% ao mês, desde
cada pagamento a maior. Na hipótese de crédito remanescente em
favor do réu, este deverá ser saldado pela autora em 12 parcelas, com
a taxa que for apurada em liquidação de sentença. Sucumbência
recíproca, rateio as custas em 50% para cada parte, ficando a autora
isenta do recolhimento de sua cota parte, por ser beneficiária da
gratuidade (fl. 31). No entanto, caso cesse a necessidade, pagará os
honorários advocatícios do patrono do réu, estes ora arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. O réu pagará 50%
das custas e os honorários do patrono da autora, estes ora arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.”.
Insurgência recursal da autora postulando a
condenação a ré em danos morais, na devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados e na majoração dos honorários
advocatícios fixados (fls. 189/198).
Contrarrazões apresentadas pela ré às fls.
342/356.
Subiram os autos para julgamento, após
serem distribuídos a esta Relatora em 22.09.2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
4
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória c.c. Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por MARIA
ROSA CAPORICE ANTONIO em face da BANCO AGIPLAN S/A,
objetivando a redução da taxa de juros remuneratórios ao patamar
médio praticado pelo mercado, com a consequente quitação da
dívida, e a repetição em dobro do indébito, fixando indenização pelo
danos morais no patamar de R$10.000,00
Alega a autora que realizou um empréstimo
pessoal com a requerida, em 27.11.2017, recebendo a quantia de
R$968,65, a ser paga em 12 parcelas mensais de R$243,91,
totalizando R$2.926,92, mediante débito em sua conta corrente, a
uma taxa de juros efetiva de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.

Contestação
ofertada
pela
Instituição
Financeira às fls. 43/69. Houve réplica às fls. 160/165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
5
A r. sentença de fls. 181/186, proferida pelo
Douto Magistrado a quo que, julgou parcialmente procedente o
pedido, afastando os danos morais pleiteados e declarando abusivas
as taxas de juros previstas no contrato, determinando a sua fixação
pela taxa médica do mercado, condenando a requerida a restituir
dos valores recebidos a maior, de forma simples, com correção
monetária e juros de 1% ao mês, desde cada pagamento a maior. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte no
pagamento de 50% do valor das custas, despesas processuais e nos
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor dado à causa, ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a restituição dos valores
indevidamente cobrados em dobro, a condenação da Instituição
Financeira pelos danos morais e a majoração dos honorários
advocatícios.
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito
formulado nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
6
razões recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas
da apelante, de fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a
quo na sentença.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora
contratou serviços como destinatária final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Quanto à restituição do valor indevidamente
cobrado, esta deverá ocorrer na forma simples, acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária desde
o desembolso da quantia paga indevidamente. Isto porque, a
devolução do indébito apenas teria lugar na presença de má-fé do
banco, o que não se verificou no presente caso. Pertinente observar
que o réu informou, precisamente, quanto cobraria de juros
remuneratórios, tendo a autora, como já salientado, a escolha entre
com ela contratar ou não.
Outro não é o sentido da lição de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
7
má-fé da parte do credor que faz a cobrança excessiva, não se comina
referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed.,
Obrigações 2a parte, pág. 432).
Quanto
ao
dano
moral,
para
sua
caracterização é necessário que seja abalada a honra, a boa-fé
subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer
dissabor ou constrangimento experimentado. O dano moral deve ser
visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia,
sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade
psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória da
autora, no que tange aos alegados danos morais, não prospera, ante
a ausência de hipótese a amparar os seus pleitos.
Isso porque o caso concreto não apresenta
nenhum dado que aponte eventual infringência aos direitos de
personalidade da autora, praticado pelos réus, fator que ensejaria o
reconhecimento da existência de danos morais e, por conseguinte,
do cabimento da respectiva indenização pecuniária.
Neste sentido:
“CONTRATO
Empréstimo pessoal
Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
8
remuneratórios Abusividade reconhecida -
Repetição de Indébito restituição na forma
simples, diante da ausência de comprovação
da má-fé. DANO MORAL
Inocorrência

Simples
Irregularidade
contratual,
sem
outras
repercussões.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Aplicação do art. 85 do Cód.
de Proc. Civil - Honorários de advogado que
devem ser fixados por apreciação equitativa
Aplicação do §8 de referida norma - Valor
arbitrado
em
R$-1.000,00
(mil
reais)
suficiente para atender aos pressupostos
objetivos contidos no §2o de indigitado artigo
Sentença reformada, em parte Apelação
parcialmente provida.” (TJSP; Apelação Cível
1002166-84.2019.8.26.0369;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento:
26/08/2020;
Data
de
Registro:
26/08/2020)
Por fim, os honorários advocatícios em
favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, não merecem alteração, pois se mostram razoáveis,
considerando a natureza da causa e o tempo exigido para a
tramitação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002834-66.2019.8.26.0236 -Voto no 15810
9
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Levando em conta o desprovimento do apelo
da autora, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015,
majoro os honorários advocatícios da parte requerida para 15%
sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a justiça gratuita
concedida à autora.
Por
estes
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)